Tribunal: TCU
Processo: 027.019/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. ao Acórdão 758/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante que a oposição de novos embargos com caráter protelatório será conhecida como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, o qual não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório; 9.3. dar ciência dessa deliberação à embargante.